Tribunal: STF
Processo: HC 219122
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia, em favor de Henrique de Oliveira Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 647.941/RO.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Henrique de Oliveira Lima, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Rondônia – que negou provimento ao recurso ali interposto (fl. 7 – Apelação Criminal n. 0001024-83.2019.8.22.0010), mantendo a tramitação da ação penal em que o paciente é réu, na 1ª Vara Criminal da comarca de Rolim de Moura/RO (Autos n. 0001024-83.2019.8.22.0010), alegando-se constrangimento ilegal consistente em ausência de tipicidade material da conduta, por incidência do princípio da insignificância, diante o diminuto valor da res furtiva (furto qualificado, mediante escalada e arrombamento, de uma caixa de detergentes, avaliada em R$ 42,00 (quarenta e dois reais) - fl. 9). 



    Postula-se, então, a concessão liminar da ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta e, por via de consequência, seja determinado o trancamento da Ação Penal de n. 0001024-83.2019.822.0010, que tramita na Vara Criminal da comarca de Rolim de Moura/RO (fl. 5). Subsidiariamente, a suspensão da condenação até que se consuma o julgamento do writ (fl. 6). (eDOC 2)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, mas foi concedida “a ordem de ofício, a fim de fixar a pena do paciente em 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 dias-multa (Processo n. 0001024-83.2019.8.22.0010, da 1ª Vara Criminal da comarca de Rolim de Moura/RO).”



    Nesta Corte, a DPE insiste no pedido de aplicação do princípio da insignificância e volta a requerer, subsidiariamente, a fixação do regime aberto já concedido pelo STJ.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Na hipótese em análise, reafirmo que, apesar de o valor do bem subtraído pelo ora agravante ser inferior à 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que não evidencia a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, e tornaria aplicável o princípio da insignificância, a jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece a maior gravidade do furto quando qualificado, impedindo a sua aplicação nos casos em que há escalada, concurso de pessoas, arrombamento ou rompimento de obstáculo, ou por ser o agente reincidente ou possuidor de maus antecedente. (eDOC 12)



    In casu, penso que as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Na espécie, ao contrário da conclusão a que chegou a impetrante, inobstante o baixo valor da caixa de detergentes e sua pronta restituição, a conduta do paciente não é insignificante, porquanto teria pulado o muro de um imóvel e, ainda, arrombado o depósito com o uso de uma chave turquesa. (eDOC 4, p. 18)



    Esta Corte reputa relevante a conduta daquele, mediante escalada e arrombamento, pratica o delito de furto, independentemente de seu valor e/ou restituição à vítima, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos constantes da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Ainda que superada a questão, as particularidades do caso concreto não autorizam a aplicação do princípio da insignificância. 4. Furto mediante escalada e arrombamento. Valor subtraído ínfimo. Conduta penalmente relevante. 5. Agravo improvido. 



    (AgR no HC 198.490, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2021)



    O pedido subsidiário está prejudicado desde a impetração do habeas corpus, porquanto já concedido o regime aberto pelo STJ. Ademais, a matéria relacionada à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi debatida na Corte Superior, de modo que a inauguração do debate nesta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.



    Analiso, totavia, a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é sujeita ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena não superior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência) e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal. 



    Na espécie, o Tribunal fundamentou devidamente o afastamento da substituição. Registrou que “a medida não seria socialmente recomendada”, em razão da desvaloração das consequências do crime. 



    No caso, desvalorada circunstância judicial, não há manifesta ilegalidade na vedação da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, verbis:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente